Tribunal: TJSP
Processo: 0500622-19.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO – Exercícios de 2004 a 2007 - Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que extinguiu a execução devido ao reconhecimento da ilegitimidade de parte - CDAs, contudo, que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO – Exercícios de 2004 a 2007 - Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que extinguiu a execução devido ao reconhecimento da ilegitimidade de parte - CDAs, contudo, que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária – Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80 – Extinção da execução, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que se impõe – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500622-19.2008.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ALFONSO
MARTIN ESCUDERO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, extinguiram o feito,
vencidos o 3o juiz, Dr. Roberto Martins de Souza, que declara, e o 5o juiz, Dr. Henrique
Harris Júnior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO
MARTINS DE SOUZA, BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 0500622-19.2008.8.26.0268.
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.
Apelado: Alfonso Martin Escudero.
Voto n. 30.372.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA DE
CONSERVAÇÃO Exercícios de 2004 a 2007 - Insurgência
da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que
extinguiu
a
execução
devido
ao
reconhecimento
da
ilegitimidade de parte - CDAs, contudo, que não preenchem os
requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei
no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança tributária Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da Lei n.o
6.830/80 Extinção da execução, sem julgamento do mérito,
ante a ausência dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, que se impõe
Recurso prejudicado.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA propõe a
presente ação de execução fiscal (Proc. n. 0500622-19.2008.8.26.0268, do Setor de
Anexo Fiscal da Comarca de Itapecerica da Serra) contra ALFONSO MARTIN
ESCUDERO, consistente na cobrança de IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO dos
exercícios de 2004 a 2007, requerendo a citação do executado para o pagamento do
débito em questão.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 47/49, que extinguiu a
execução, em virtude do reconhecimento ex officio de ilegitimidade passiva (ocorrência
de expropriação do imóvel pela DERSA).
Foi interposto o recurso de apelação de fls. 51/59, no qual a exequente requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da r. sentença, com a determinação de prosseguimento da execução contra o
executado, uma vez que a imissão na posse pela expropriante ocorreu após o fato
gerador do tributo cobrado.
Tempestivo o recurso, foi este regularmente recebido e processado.
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Malgrado
a
combatividade
da
digna
procuradora
municipal, atuante neste feito, é de entender que a análise das razões recursais resta
prejudicada.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal estabelecem
os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios e do Distrito Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre
que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
o cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que as CDAs de fls. 03/10 afiguram-
se imperfeitas, na medida em que as mesmas não especificam o dispositivo legal em que
está embasada a cobrança. Aliás, sequer mencionam, ainda que de forma genérica, o
diploma legal a respaldar a exação.
Pelo que se observa, simplesmente se descreve nas CDAs
o fundamento legal dos encargos (juros, correção monetária e multa); contudo, a
cobrança em si não apresenta qualquer fundamentação, situação esta a dificultar
sobremaneira o direito de defesa do executado, maculando e deslegitimando os títulos
executivos.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação” (in Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e da jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p.
1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed.
Forense; p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:
“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não
preenchem requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de
Execução Fiscal, por não terem indicado o específico fundamento legal da exação,
dentre outros vícios insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo
(artigo 267, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos
embargos, em face da perda de objeto ou falta superveniente de interesse processual
(artigo 267, inciso VI, do mesmo diploma legal). Recurso prejudicado” (grifamos)
(Apelação no 0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j.
07.11.2013).
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Nulidade da CDA.
Ausência de informação quanto ao fundamento legal da dívida. Prejuízo de defesa
caracterizado. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem
exame do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, prejudicado o recurso” (grifamos)
(Apelação no 0001312-58.2008.8.26.0219, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j.
26.09.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
Extinção do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelação interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da
decisão agravada. Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da
garantia de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação.
Ocorrência, contudo, de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento
de requisitos legais. Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da
multa aplicada. Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.
Reconhecimento, de ofício, da nulidade com manutenção da extinção da execução, mas
por outro fundamento, conforme disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo
prejudicado” (grifamos) (Agravo de Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000,
Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 25.07.2013).
Outrossim, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação
do documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido
unilateralmente pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da
presunção muito relativa de legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele
façam constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da
taxatividade (só é título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive,
como visto, com observância de todos os requisitos legais) não se compadece com
soluções que variam conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do
CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a
certidão de dívida ativa informe a origem e a natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
Importa notar que a inobservância dos requisitos essenciais para a constituição
das CDAs em apreço ocasiona a extinção da execução, em razão de sua nulidade (art.
618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), haja vista que o título executivo deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser certo, líquido e exigível (arts. 580 e 586 do CPC/1973 e arts. 783 e 786 do
CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que não se trata de equívoco passível
de saneamento, a determinar a aplicação dos arts. 139, IX e 317 do CPC/2015. Isto, pois
não se vislumbra, na hipótese sub judice, vício formal da petição inicial, que, por sua
vez, ensejaria a intimação do autor para emendá-la (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), mas sim, verifica-se claramente a existência de vício na própria CDA, ou
seja, no próprio título executivo, situação esta a culminar, inevitavelmente, no decreto
de nulidade da execução.
Logo, diante da gravidade do vício apontado, haja vista que diretamente
relacionado aos requisitos essenciais da CDA (não se trata de mero erro formal ou
material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de que gozam os
títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80.
Por fim, cumpre observar que as regras contidas nos atuais artigos 10 e 933 do
CPC/2015 devem ser analisadas à luz do princípio da celeridade processual (art. 5o,
LXXVIII, da CF e atual art. 139, II, do CPC/2015), bem como em atenção ao
contraditório útil, razão pela qual torna-se prescindível a oitiva prévia das partes acerca
da nulidade ora reconhecida.
Nesse sentido, aliás, se apresenta o enunciado 03 do ENFAM:
“É desnecessária ouvir as partes quando a manifestação
não puder influenciar na solução da causa”.
Sem maiores delongas, portanto, diante da evidente nulidade das CDAs, impõe-
se a alteração da fundamentação da r. decisão de primeiro grau, para o fim de extinguir-
se ex officio a execução fiscal em curso sem julgamento do mérito, com fulcro no art.
485, IV, § 3o, do CPC/2015.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os dispositivos
legais e constitucionais mencionados pela exequente.
Com isto, julga-se prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0500622-19.2008.8.26.0268
Apelante - Município de Itapecerica da Serra
Apelada - Alfonso Martin Escudero
Comarca - Itapecerica da Serra
Voto no 30.372- Rel. Des. Wanderley Federighi
Voto n. 31.559 - RMS - 3o Juiz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório, neste caso específico, com a devida vênia,
ouso discordar do voto do Relator, entendendo ser caso de conhecer do recurso
para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a r. sentença de extinção da
execução, mas por motivo diverso, conforme se passa a expor.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 27/08/2008 (capa) pelo
Município de Itapecerica da Serra em face de Alfonso Martin Escudero para
cobrança de IPTU e Taxa de Conservação dos exercícios de 2004 a 2007. Foi
requerida a substituição do polo passivo para que passasse a figurar a empresa
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, ao que o MM Juiz extinguiu a execução
fiscal ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado Alfonso
Martim Escudero, por entender que a cobrança deveria ter sido ajuizada em face
da Dersa que expropriou o imóvel originador do débito.
O Município tenta reverter o resultado do julgado alegando a
ilegitimidade do executado constante das CDA's de fls. 03/10 bem como a
legitimidade da DERSA para responder pela dívida em questão.
Com a devida vênia ao entendimento da MMa Juíza sentenciante,
bem como do d. Relator, tenho que não é caso de prosseguimento em face da
Dersa, tampouco de reconhecimento da nulidade das CDA's por ausência de
fundamento legal dos encargos (juros, correção monetária e multa) e da cobrança
em si, pois há questão preliminar a isso tudo, referente a erro na eleição do polo
passivo da demanda que nulifica o lançamento e, consequentemente as CDA's,
pois o executado Alfonso Martin Escudero faleceu muito antes do ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pleito (02.03.1990), consoante restará esclarecido.
Assim, tenho que a nulidade da CDA se dá em razão do equívoco
na eleição do polo passivo e não por ausência de fundamentação legal do tributo
e seus consectários legais, posto que da forma como fundamentado o voto do d.
relator, renovadas vênias, dá-se a entender que o Município poderia intentar nova
execução em face do executado, situação que, pelos motivos que serão
delineados, mostra-se inviável, pois o executado faleceu há muito tempo, de
modo que não se pode deixar de lado tal fato, atendo-se de modo formal, tão
somente à questão relacionada à fundamentação da CDA.
No caso, é sabido há muito tempo, face às inúmeras execuções
fiscais ajuizadas contra Alfonso Martin Escudero, que este é falecido, sendo
que as referidas execuções foram intentadas, todas, após o falecimento.
Este subscritor já atuou como relator em outras apelações de casos
análogos a este, oriundas da mesma comarca (Itapecerica da Serra), com recurso
nesta E. Corte de Justiça em nome de Alfonso Martin Escudero (Apelação no
0501212-54.2012.8.26.0268,
j.
13.10.2019;
Apelação
no
0501182.19.2012.8.26.0268, j. 19.11.2019; 0507162-49.2009.8.26.0268, Dje
30.10.2019, dentre outras) e, dando conta de seu falecimento, diligenciou-se à
fl.54 da apelação n.o 0501191-78.2012.8.26.0268 para o fim de trazer à colação
cópia da respectiva certidão de óbito que foi juntada à fl.56 daqueles autos,
confirmando que o executado faleceu em 02.03.1990.
Uma vez ocorrido o óbito do contribuinte inadimplente, deve o
Fisco promover ação de execução contra o espólio ou, nas hipóteses de ausência
de abertura de inventário ou de encerramento deste, como é o caso dos autos,
diretamente contra os sucessores do executado que adquiriram seus quinhões
causa mortis.
Sendo
assim,
independentemente
do
que
ocorreu
posteriormente, no momento do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em
2008 (contracapa dos autos), o executado já era falecido há 18 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, tratando-se de vício que acomete o próprio lançamento,
não é possível a alteração do polo passivo, como prevê a Súmula 392 do STJ.
Nesse sentido: “APELAÇÕES - EXECUÇÃO FISCAL
Apelação da
Municipalidade - CDA expedida contra pessoa falecida anteriormente à
constituição do crédito Falecimento em 1984, com formal de partilha
devidamente registrado - Nulidade Vedada a alteração do polo passivo da
execução fiscal Súmula no 392 do c. STJ Recurso desprovido. Apelação
do Executado Majoração da verba honorária Incabível - a fixação dos
honorários advocatícios observou os parâmetros legais e remunera com
justeza o desempenho do trabalho da atividade profissional
Recurso
desprovido.” - (Apelação no 0004310-24.2000.8.26.0075, comarca de Bertioga,
Relatora Desembargadora Mônica Serrano, j. 06/12/2018).
“EXECUÇÃO
FISCAL.
PROPOSTA
APÓS
A REALIZAÇÃO DE
PARTILHA EMBARGOS À EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE PELA
DÍVIDA FISCAL
SUCESSORES “CAUSA MORTIS”
A VIUVA
MEEIRA RESPONDE PELA METADE DO DÉBITO FISCAL ATÉ O
LIMITE DE SUA MEAÇÃO....1. A execução fiscal foi proposta após a
realização da partilha. 2. A dívida deve ser cobrada da viúva meeira, como
responsável legal e não como sucessora, na proporção de sua meação. Os
herdeiros restantes deverão responder pelo valor correspondente ao quinhão
recebido. Aplica-se a regra insculpida no art. 131, II, do Código Tributário
Nacional. 3...” (STJ, 2aT, REsp 212.554/RN. Min. Franciulli Neto/01)
(Código Tributário Nacional, à luz da doutrina e da jurisprudência, autor
Leandro Paulsen, Ed. Livraria do Advogado, 12a edição, nota ao art. 131, II, do
CTN, pág. 961).
Em sede de recurso repetitivo (CPC: art. 543-C), já se pronunciou o
STJ no mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA EXPEDIDA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. NULIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.
OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A PARTILHA. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos
autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes
mesmo da constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp
1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do
título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Matéria já analisada
inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a
obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura indevida
inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas razões do presente
recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido.”
(STJ
AgRg
2013/0099280-2
Min.
Relator
BENEDITO
GONÇALVES - DJe 10/09/2013).
Somando a isso, não fosse a presente ação de execução ter sido
ajuizada contra pessoa já falecida há 18 anos, nota-se da matrícula (no 105.594)
do Cartório de Registro de Imóveis de Itapecerica da Serra (fls.40/41) que traz
como proprietária do imóvel ora tributado à época do seu ajuizamento (08/2008)
a empresa Ama Locação e Participação Ltda. e não o executado constante do
título executivo de fls.03/10 (Alfonso Martin Escudero) que, pelo que se colhe
dos autos, era um dos sócios e dono da empresa, cujo nome nem constava de tal
CRI.
Portanto, também por esta razão, patente a ilegitimidade passiva 'ad
causam' Alfredo Martin Escudeiro.
Cabia ao município verificar a quem de fato pertencia o imóvel em
questão à época da propositura da execução para o fim de ver satisfeito seu
crédito, mas não o fez.
De rigor anotar que, a despeito da possibilidade de modificação
para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, é
vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta
pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla
executio sine titulo. “...Enfim é o procedimento administrativo que precede à
inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a
edição, Saraiva,, pg.36).
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.
Corroborando esse entendimento são os julgados da Colenda Corte:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ.1. O
exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de determinadas
condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse
de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi
preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva
foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do
espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de
Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo
Civil.2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação
válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo
da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi
editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que 'a Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução'. 3. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1056606/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe
19/05/2010).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE
IMPLICA ALTERAÇÃO NO LANÇAMENTO. INVIABILIDADE.1. Nos
termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, 'até a decisão de primeira instância, a
Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos'. A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que tal preceito ampara apenas as hipóteses de
mera correção de erro material ou formal, sendo inviável a substituição da
CDA nos casos em que haja necessidade de se alterar o próprio
lançamento.Nesse sentido: REsp 829.455/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 7.8.2006; AgRg no REsp 823.011/RS, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 3.8.2006; REsp 667.186/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ de 6.6.2006; REsp 87.768/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, DJ de 27.11.2000.2. Agravo regimental desprovido.”(AgRg
no Ag 815732/BA, Rela. Mina. Denise Arruda, 1a T, DJ de 03/05/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não havendo possibilidade de substituição do sujeito passivo da
execução, tem-se que, na hipótese vertente, as CDA's não reúnem os requisitos
hábeis, sendo dotadas de vícios que maculam a execução fiscal, vez que não
preenchem todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art.2o, §§5o e 6o,
da Lei 6.830/80.
Portanto, o Município é carecedor da ação contra o executado.
Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que tivesse sido
ajuizada corretamente contra o espólio e/ou sucessores do contribuinte, a tese da
municipalidade não mereceria prosperar.
Nota-se que a exequente requereu a substituição do polo passivo
pela Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A em razão da desapropriação do
imóvel sobre o qual recai o débito pela referida sociedade de economia mista,
conforme se verifica do “Termo de Transação e Indenização com Imissão Parcial
na Posse-Rodoanel Mário Covas Trecho Sul.” (fls. 41/45).
O primeiro óbice é temporal: a imissão na posse ocorreu antes do
ajuizamento da execução fiscal, em 23.08.2008, de acordo com o termo,
(cláusula 3a, parágrafo primeiro, fls.43 da execução), de forma que o executado
originário não mais poderia figurar como sujeito passivo tributário de IPTU
quanto à referida propriedade, que já lhe havia sido expropriada.
Há ainda um segundo obstáculo: a propriedade imobiliária da
Dersa, adquirida originalmente pelo Estado de São Paulo, se destina ao
cumprimento de sua função pública, a qual lhe foi atribuída legal e
estatutariamente.
Assim, uma vez desapropriados por notável interesse público, os
imóveis passaram a ter como destinação apenas e tão-somente a construção de
trecho do Rodoanel Metropolitano de São Paulo, de forma que, embora referidos
bens estejam sob seu domínio, a Dersa não lhes pode dar outra destinação.
Constata-se, pois, que o imóvel, no caso vertente, tornou-se bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público de uso comum do povo, nos termos do art.99, I, do Código Civil,
inexistindo, a partir da desapropriação, fato gerador do IPTU.
Em outras palavras, o Rodoanel Metropolitano de São Paulo serve
ao interesse público e é utilizado pela coletividade, não havendo que se falar em
incidência do IPTU em imóvel sobre o qual essa rodovia foi construída.
Esta C. Câmara tem precedente nesse sentido, de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU Exercícios de
2011 a 2014
Município de Barueri
Exceção de pré-executividade
rejeitada
Pretensão à reforma da decisão
Admissibilidade
Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A Sociedade de economia mista prestadora
de serviço público Desapropriação em nome do Estado pela Dersa para
construção de trecho do Rodoanel Metropolitano de São Paulo Imóvel que
passa a constituir bem público de uso comum, nos termos do art. 99, I, do
Código Civil Inocorrência do fato gerador do IPTU Inteligência do art.
150, VI, “a”, da Constituição Federal Precedentes desta corte Decisão
agravada
reformada

Agravo
provido”
(TJSP,
AI
no
2171770-37.2017.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, j. 23/11/2017).
Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
execução fiscal não merece prosperar.
Com relação ao mesmo executado já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Óbito anterior ao ajuizamento da
execução. Súmula 392 do C. STJ. Precedentes. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0500680-22.2008.8.26.0268; Relator (a): Carlos
Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)” grifei n
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2004 a
2007 - Município de Itapecerica da Serra Ação ajuizada em 30/10/2008
Executado falecido em 2/3/1990, antes da ocorrência do fato gerador ou do
ajuizamento da execução fiscal - Ilegitimidade passiva - Alteração do polo
passivo para constar o espólio do executado - Impossibilidade Proposta a
execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado
na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do
que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase
administrativa Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida
Recurso do município não provido” (TJSP, Apelação no
0501178-21.2008.8.26.0268, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, DJe. 18/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, tenho que a nulidade da CDA se dá em razão do equivoco
na eleição do polo passivo e não por ausência de fundamentação legal do
tributo e seus consectários legais, posto que da forma como fundamentado o
voto do d. relator, renovadas vênias, dá-se a entender que o Município poderia
intentar nova execução em face do executado, situação inviável, como
demonstrado.
Ademais, impende destacar que a ausência de atualização no
cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o
condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ou outras
questões de ordem processual ou meritória, configurando, no máximo,
infração administrativa.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão da
lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28), eventual falta de
atualização cadastral não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva,
podendo configurar, quando muito, infração por descumprimento de
obrigação tributária acessória se houver tal previsão na legislação
municipal”

(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590
e
0504708-66.2010.8.26.0590 18a Câm. de Direito Público, j. 23.05.2013). No
mesmo sentido: (Apelação no 00038534-24.2006.8.26.0156, Rela. Desa.
Beatriz Braga, 18a Câm. de Direito Público, j. 28.04.2011).- (grifei) -
Diante de tais razões, renovadas vênias ao Desembargador Relator,
pelo meu voto, conhecer-se-ia do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a r. sentença de extinção da execução em razão do
equívoco na eleição do polo passivo, inexistindo possibilidade de substituição do
sujeito passivo da execução, tampouco pela DERSA, em razão da nulidade do
lançamento que eivou de vício as CDA's, vez que não preenchem todos os
requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art.2o, §§5o e 6o, da Lei 6.830/80. As
despesas processuais correm por conta do Município, sem fixação de verba
honorária, pois o executado (espólio) não está representado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roberto Martins de Souza
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
FD0DFD1
9
17
Declarações
de Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
FE61E91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0500622-19.2008.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.